Tribunal: TJMT
Processo: 1007360-72.2022.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007360-72.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BIRATANE CALAI - CPF: 007.796.911-13 (RECORRENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KATIUCHA FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 011.595.011-73 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), BLEY EWELSON COSTA - CPF: 544.757.751-91 (RECORRENTE), EDINEI JOSE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 019.355.461-55 (RECORRENTE), EDSON DE AMORIM CARDOSO - CPF: 513.102.441-20 (RECORRENTE), GENYANE LUCIA PEREIRA - CPF: 697.369.871-91 (RECORRENTE), FABIO EDUARDO LEITE - CPF: 013.406.051-20 (RECORRENTE), JOAO BATISTA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 905.267.324-15 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1007360-72.2022.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT

Recorrente(s):

BIRATANE CALAI

BLEY EWELSON COSTA

EDINEI JOSE FERREIRA DOS SANTOS

EDSON DE AMORIM CARDOSO

GENYANE LUCIA PEREIRA

FABIO EDUARDO LEITE

JOAO BATISTA RODRIGUES DOS SANTOS

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de maio de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTATAIS. POLICIAIS PENAIS EM REGIME DE PLANTÃO. DESCONTO NO HOLERITE A TÍTULO DE “FALTAS INJUSTIFICADAS”. EXPEDIENTE DE TRABALHO CUMPRIDO. DESCONTO INDEVIDO. PRETENSÃO RECURSAL DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.
MERO DISSABOR. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os Reclamantes, ora recorrentes, alegam, em síntese, que são policiais penais, em regime de plantão, e que trabalharam em todos os plantões do mês de dezembro/2021. Contudo, o Estado de Mato Grosso realizou descontos nos holerites dos Reclamantes, sob a rubrica de “falta injustificada”, embora tenham trabalhado em todos os plantões do referido mês. Para comprovarem suas alegações juntaram o Relatório de Horas Diárias. Em suas razões recursais, visam o recebimento de indenização a título de dano moral.

2. No presente caso, restou comprovado, por meio dos documentos juntados na inicial, que os Autores plantonista, não se ausentaram do serviço no mês de dezembro/2021, por isso, os descontos realizados nos holerites dos Recorrentes, a título de “falta injustificada”, são indevidos e devem ser restituídos.

3. Quanto à pretensão de serem indenizados a título de dano moral, o desconto indevido a título de “falta injustificada”, por si só, não enseja indenização por dano moral, sendo indispensável à comprovação da existência de fato capaz de afetar a honra e reputação dos autores, causando-lhes dor, humilhação e constrangimento.

4. Se não restou comprovado que em razão dos descontos indevidos os Recorrentes passaram por necessidades financeiras, a ponto de não conseguirem adquirir alimentos para a sua subsistência, ou de cumprirem com seus compromissos financeiros, bem como n
ão restou demonstrada a efetiva lesão a direito de personalidade dos Recorrentes e não se podendo presumir, pelos fatos invocados, qualquer prejuízo moral na espécie, impõe-se o reconhecimento da inexistência de configuração de dano moral.

5. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para anular o ato administrativo que procedeu os referidos descontos por faltas injustificadas, sendo direito dos reclamantes serem devidamente reembolsados, cada um na quantia que lhe é de direito. Deixo de condenar em dano moral pelos fatos e fundamentos acima elencados. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei no 9.099/1995”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2023